Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-22.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão, sem exame de mérito. O autor buscava a retomada de veículo financiado, alegando inadimplemento das parcelas pelo devedor. O juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para comprovação da constituição em mora, observando que o número do contrato na notificação extrajudicial divergia daquele assinado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor; (ii) estabelecer se a resolução do processo sem análise de mérito por não cumprimento da emenda à inicial foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora do devedor é inválida quando a notificação extrajudicial contém número de contrato divergente, visto que tal erro impede a identificação inequívoca da dívida pelo devedor, em conformidade com a Súmula 72 do STJ e o Decreto-Lei no 911/69.
4. A alegação do apelante de que a divergência de números se deve à diferença entre o contrato da concessionária e o da instituição financeira não afasta a necessidade de que o número constante da notificação corresponda ao contrato firmado com o consumidor, sob pena de violar o direito à clareza contratual.
5. A inércia do autor quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial, para corrigir a falha na notificação, justifica a resolução do processo sem exame de mérito, conforme o art. 321 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.
Teses de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciante é inválida quando a notificação extrajudicial contém número de contrato divergente daquele firmado entre as partes.
2. A resolução do processo sem exame de mérito é cabível em caso de não cumprimento da determinação de emenda à inicial para juntada de documento essencial à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, IV, 485, I; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1041445 ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13/05/2019; TJDFT, Acórdão 1896227, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30/07/2024; TJDFT, Acórdão 1722387, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27/06/2023.